Tribunal: TJES
Processo: 5016204-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016204-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DILCELEA CAETANO CORREIA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 506204-98.2024.8.08.0000
Recorrente: DILCELEA CAETANO CORREIA
Recorrido: BANCO C6 S/A

Relator: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário e concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, excluindo honorários periciais, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando à suspensão de descontos decorrentes de suposto empréstimo fraudulento; (ii) saber se a agravante faz jus à gratuidade de justiça em sua integralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida integralmente quando demonstrada a insuficiência de recursos, sendo suficiente a presunção relativa em favor da pessoa física, não afastada por elementos em sentido contrário.
4. A condição de pensionista com renda inferior ao salário-mínimo evidencia a impossibilidade de arcar com custas e honorários periciais sem prejuízo do sustento.
5. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega o vínculo.
6. A verossimilhança das alegações e o perigo de dano estão presentes diante da ausência de prova da contratação e da natureza alimentar do benefício previdenciário, sendo devida a suspensão dos descontos.
7. A continuidade de descontos indevidos caracteriza lesão de trato sucessivo e risco à dignidade da pessoa humana, justificando a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A gratuidade de justiça deve ser concedida integralmente quando comprovada a insuficiência de recursos, abrangendo custas e honorários periciais.
2. Nas hipóteses de alegação de fraude em empréstimo consignado, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.
3. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano à subsistência do consumidor."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 300 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061; jurisprudência do TJES sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

506204-98
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DILCELEA CAETANO CORREIA

AGRAVADO:
BANCO C6 S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
Dilcelea Caetano Correia
(ID 10341229), ver reformada a decisão interlocutória (ID 10341772) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de descontos em benefício previdenciário e deferiu apenas parcialmente a gratuidade de justiça, excluindo a isenção sobre honorários periciais.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) ser pessoa idosa e hipossuficiente, percebendo pensão por morte no valor de R$ 971,00, quantia inferior ao salário-mínimo vigente à época, o que justifica a gratuidade integral; (ii) a ocorrência de fraude em empréstimo consignado não contratado, cujas parcelas de R$ 30,80 comprometem sua subsistência; (iii) a necessidade de inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação; (iv) o perigo de dano irreparável diante da natureza alimentar da verba retida indevidamente.

Decisão liminar às fls. ID 10505032, deferindo o efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão dos descontos e conceder a gratuidade de justiça em sua plenitude.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 12041877), arguindo, preliminarmente, a ausência de urgência face ao tempo decorrido desde o início dos descontos e, no mérito, a regularidade do negócio jurídico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

Dos autos extraio que a
agravante insurge-se contra decisão que limitou o alcance da assistência judiciária gratuita
e
manteve descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

P
revê o art. 98 do Código de Processo Civil que ‘A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’.

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não tem condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

O deferimento da assistência judiciária gratuita não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Assim, entendo que, pelas provas dos autos, deve ser mantida a liminar para garantir a gratuidade integral a recorrente.

Por outro lado, a decisão hostilizada também indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a nulidade do contrato depende de dilação probatória e negou a isenção de honorários periciais por entender não demonstrada a impossibilidade financeira total da recorrente.

Neste ponto, cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão dos descontos e o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça integral.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.061)
, nas hipóteses em que o consumidor nega a existência de contratação de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura ou a regularidade da contratação.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na vulnerabilidade do consumidor e na impossibilidade de produção de prova negativa, encontrando amparo no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 429, II, do CPC.

No caso, observa-se que a agravante é pensionista do INSS, auferindo renda líquida de aproximadamente R$ 971,00, conforme extratos de ID 10341779. Tal circunstância fática, por si só, faz ruir a premissa de que a recorrente teria condições de arcar com honorários periciais sem prejuízo do próprio sustento.

Ademais, a verossimilhança das alegações reside no fato de que a instituição financeira agravada, em sede de cognição sumária, não logrou apresentar prova cabal da adesão voluntária da idosa aos termos do contrato objeto da lide.

Ademais, no que tange à tutela de urgência, o perigo de dano é imanente às verbas de natureza alimentar. Embora o banco alegue a ausência de urgência pelo lapso temporal, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidaram o entendimento de que a continuidade de descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria ou pensão configura lesão de trato sucessivo e grave risco à dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, sendo que a concessão da gratuidade deve ser ampla para assegurar o acesso à justiça e a suspensão dos descontos visa preservar o mínimo existencial da recorrente até o desfecho da instrução processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
para:

Conceder integralmente a assistência judiciária gratuita, inclusive para fins de honorários periciais;

Confirmar a tutela de urgência, determinando a suspensão imediata dos descontos de R$ 30,80 no benefício da agravante, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)